Tribunal: TJMT
Processo: 0002327-93.2018.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002327-93.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (APELADO), DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (REPRESENTANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (APELADO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO MANEJADO POR APOENA CAMERINO DE AZEVEDO E DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0002327-93.2018
.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelantes
: Apoena Camerino de Azevedo e Dell Computadores do Brasil Ltda.

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VÍCIO NO PRODUTO – REPARO NÃO EFETUADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

A responsabilidade por vicio do produto é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.

Ocorrendo a condenação por ato ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0002327-93.2018
.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelantes
: Apoena Camerino de Azevedo e Dell Computadores do Brasil Ltda.

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral ajuizada por Apoena Camerino de Azevedo em face de Dell Computadores do Brasil Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré na obrigação de substituição do microcomputador por outro de mesma espécie, e indenização no valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais) a título de dano moral,
além do pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixado em de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autor apela pleiteando a incidência dos juros moratórios a partir da citação e a majoração do dano moral.

De outra banda, a Dell Computadores do Brasil Ltda. recorre alegando a ausência de prova apta a caracterizar o dano moral e de comprovação do vício do produto.

Sem contrarrazões (id. 139163672).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0002327-93.2018
.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelantes
: Apoena Camerino de Azevedo e Dell Computadores do Brasil Ltda.

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que o Apoena Camerino de Azevedo manejou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral em desfavor de Dell Computadores do Brasil S.A., asseverando que em 28.01.2016 adquiriu um microcomputador modelo Inspiron 3647, no valor de R$ 4.396,59 (quatro mil trezentos e noventa seis reais e cinquenta nove centavos).

Discorre que o produto apresentou vicio e mesmo com a contratação de serviço técnico no valor de R$ 1.563,46 (mil quinhentos e sessenta três reais e quarenta seis centavos), o produto não voltou a funcionar conforme prometido.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a ré na obrigação de fazer de efetuar a substituição do microcomputador por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral,
além do pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (id. 133160184). Manteve a decisão, em sede de embargos de declaração (id. 133160191).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

Pois bem. De início, passo a análise do recurso de apelação interposto por Dell Computadores do Brasil Ltda., por ser uma questão de lógica-processual.

Em síntese, a apelante aduz sobre a inexistência de prova de demonstração de vício do produto e de dano extrapatrimonial ou de abalo nas relações psíquicas do autor, apto a gerar a indenização por dano moral.

É fato incontroverso que o autor adquiriu um microcomputador
de fabricação da apelante, conforme nota fiscal no id. 133160179. Contudo, o produto apresentou lentidão no sistema resultando na abertura de ocorrência perante a assistência técnica (id. 133160179 pág. 19).

E, apesar da apelante alegar a inexistência de comprovação do vicio no produto, as provas contidas nos autos não militam a seu favor. Bem pontuou a d. magistrada:

“
Extrai-se do conjunto probatório que a parte requerente realizou aquisição de um microcomputador da requerida, sendo que, após 01 (um) e 08 (oito) meses da compra, o produto ficou muito lento e não funcionava direito. Apesar de a requerida alegar a inexistência de prova mínima dos fatos, em sua contestação juntou telas de seu sistema que registram o atendimento realizado com a requerente, do qual se extrai tentativas em vão de corrigir os vícios do produto. Desta feita, não há como afastar a existência de vícios no produto, visto que os próprios técnicos enviados pela requerida realizaram diversas tentativas de trocas de peças sem sucesso.”
(id. 133160184)

Não desincumbindo a apelante demonstrar ter providenciando o reparo adequado, reputa-se devida a substituição do produto, conforme fixado na sentença.

De tal arte, basta a ocorrência de falha na prestação do serviço, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação, e no caso foi demonstrado na inequívoca frustração da expectativa do autor em usufruir do aparelho que adquiriu e o descaso da empresa ré em resolver de forma efetiva o entrave.

Em relação a indenização por dano moral, passo análise de forma conjunta dos apelos, pois a ré alega a inexistência de ato apto a ensejar a condenação e o autor pleiteia a majoração do
quantum
arbitrado.

Com efeito, é cediço que o mero inadimplemento contratual não ocasiona o dever de reparar dano extrapatrimonial, entretanto, tal entendimento não se aplica ao caso, já que se encontram presentes os requisitos legais correspondentes a caracterizar o dever de indenizar, quais sejam, o nexo causal, a culpa da recorrente e o dano causado ao autor.

Diante disso, não tendo a ré sanado a contento, pois, o produto adquirido pelo autor contém vício, e não foi resolvido o problema junto a assistência técnica, resta cabalmente comprovado o nexo causal entre a conduta ilícita da ré e a lesão moral sofrida pelo autor.

Logo, diante da ocorrência de vício no produto e da inexistência de reparo, consoante estipulado no CDC, entendo que é devida a indenização pelo dano moral. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO CIVIL E DANOS MORAIS – COMPRA DE VÉICULO UTILITÁRIO NOVO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

[...]

O constrangimento e os abalos emocionais a que se submete o consumidor ao ser obrigado a se deslocar por várias vezes à concessionária com o objetivo de resolver os vícios/defeitos apresentados em seu veículo zero quilômetro, sem, contudo, obter sucesso, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
...”.
(RAC n. 112.069/2010, 2ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 23.11.2011 – negritei)

“INDENIZAÇÃO – COMPRA – VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VÍCIO NO PRODUTO – REPARO NÃO EFETUADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 18, III, CDC – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – QUANTUM ADEQUADO – APELO DESPROVIDO.”

[...]

Não tendo a empresa sanado o vício do produto no prazo legal de trinta dias, é facultado a consumidora o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, inc. III, do CDC
...”.
(RAC n. 53.552/2013, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 06.11.2013 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor.

Sendo assim, existindo a responsabilidade civil, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a empresa ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, tratando de dano moral, deve incidir a partir da citação, de modo que deve ser reformada a sentença nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para que os juros de mora incidam a partir da citação da ré.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante
Dell Computadores do Brasil Ltda.
, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por Apoena Camerino de Azevedo e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Dell Computadores do Brasil Ltda.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022